Tribunal: TJBA
Processo: 8034476-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034476-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WASHINGTON ROSA DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES INEXISTENTES. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, formulado em Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Indenização por Danos Morais. O agravante alegou não possuir condições de arcar com os custos do processo e juntou documentos como declaração de hipossuficiência, extrato bancário, certidão de isenção do imposto de renda e declaração de inexistência de bens. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica do agravante e, consequentemente, justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. O conjunto documental apresentado pelo agravante não demonstrou, de forma objetiva e suficiente, a condição de miserabilidade jurídica. 4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise das demais provas dos autos, especialmente quando estas se revelam frágeis ou unilaterais. 5. A jurisprudência pacífica do STJ admite a exigência de documentação mínima e comprovação objetiva da insuficiência financeira, especialmente quando a parte é intimada a complementar a prova e não apresenta elementos satisfatórios. 6. Mantida a decisão agravada, por ausência de elementos que corroborem a hipossuficiência alegada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da hipossuficiência econômica, não se bastando em declarações unilaterais desacompanhadas de documentos idôneos. 2. A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada com base nos elementos constantes dos autos.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º; 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1916377/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2021. STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1569596/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.10.2020. STJ, REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros Monteiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 88034476-39.2025.8.05.0000, sendo Agravante Washington Rosa dos Santos e Agravado Telefônica Brasil S.A., acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator